Tribunal: TJDFT
Processo: 0722388-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0722388-78.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: LUCIANO DO AMARAL DIAS DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra decisão exarada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0709172-47.2023.8.07.0001, proposta por LUCIANO DO AMARAL DIAS em desfavor da agravante, pela qual a MM. Juíza de Direito da 7a Vara Cível de Brasília, em complemento à decisão de ID 151363531 do processo originário, deferiu o pedido de ID 158482815 para determinar à parte ré que, no prazo de 24h (vinte e quatro horas), encaminhe um médico até o local onde se encontra o autor, o que deverá se repetir diariamente, até determinação médica em sentido contrário, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite provisório de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Por meio da petição de ID 49164142, a agravante postula a exclusão dos autos da pauta de julgamento virtual, a fim de possibilitar que o processo seja acompanhado pelos causídicos na modalidade presencial. É o relatório. Decido. A Portaria GPR 841, de 17 de maio de 2021, deste egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, regulamenta os procedimentos relativos às Sessões Virtuais no Processo Judicial Eletrônico – PJE, delimitando as possibilidades de retirada de processos do julgamento virtual da seguinte forma: Art. 4o Não serão incluídos na Sessão Virtual, ou dele serão excluídos, os seguintes processos: I os indicados pelo relator quando da solicitação de inclusão em pauta; II os destacados por um ou mais magistrados para julgamento presencial, a qualquer tempo; III os que tiverem pedido de sustentação oral; IV os com solicitação de julgamento presencial/telepresencial, formulada pelos membros da Procuradoria-Geral de Justiça, Defensoria Pública do Distrito Federal, Advocacia Geral da União, Procuradoria do Distrito Federal, que atuam no feito, e advogados(as) com procuração nos autos, para acompanhamento presencial /telepresencial do julgamento. § 1o Na modalidade julgamento virtual não será admitida a realização de sustentação oral, devendo a parte, caso deseje sustentar oralmente ou somente assistir ao julgamento, peticionar no processo solicitando a inclusão do feito em julgamento presencial, nos termos dos incisos III e IV; § 2o As solicitações de retirada de pauta virtual, nos termos do parágrafo 1o, deverão ser realizadas mediante peticionamento eletrônico nos autos até o horário de abertura da Sessão Virtual, nos termos do artigo 109 do Regimento Interno do TJDFT. – grifo nosso Percebe-se, portanto, que os advogados das partes podem requerer a retirada do processo da Sessão Virtual para acompanhamento do julgamento na Sessão Presencial. Por conseguinte, defiro o pedido de ID 49164142. Providencie a Secretaria da Turma a retirada deste processo da 26a Sessão Ordinária Virtual - 8TCV (período 01/08 a 08/08) e proceda à sua inclusão em futura pauta de sessão por videoconferência/presencial para possibilitar o acompanhamento requerido pelo patrono da agravante. Publique-se. Intimem-se. Após, aguarde-se o julgamento. Brasília/DF, 20 de julho de 2023 às 17:08:49. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora